Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), sob o fundamento de que a obtenção dessas informações caberia exclusivamente à parte credora, por meios extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos. O agravante alega violação ao princípio da cooperação processual e à efetividade da execução, argumentando que, apesar das consultas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não foram localizados bens penhoráveis, restando necessária a utilização do SERP-JUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SERP-JUD, disponível ao Poder Judiciário, para fins de pesquisa de bens penhoráveis da parte executada, como meio de efetivação da execução, diante da ausência de resultado útil nas diligências anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece o dever do credor de indicar bens à penhora (art. 798, II, c), mas também impõe ao juiz o dever de cooperação, nos termos do art. 6o do mesmo diploma, especialmente na adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução.
4. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens, como o SERP-JUD, constitui medida legítima e eficiente para facilitar a constrição patrimonial, cabendo ao Poder Judiciário sua utilização quando esgotadas outras tentativas de localização de ativos, como ocorrido no caso, após a ausência de êxito nas buscas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. O SERP-JUD, regulamentado pela Lei no 14.382/2022 (art. 3o, III e X, c), pela Resolução CNJ no 584/2024 e pela Portaria CNJ no 393/2024, permite ao Judiciário acesso direto e unificado às bases de dados dos registros públicos, viabilizando pesquisa nacional de bens registrados em nome do executado, com ganhos de celeridade, economicidade e efetividade.
6. Embora os serviços de registro sejam acessíveis ao público mediante pagamento de emolumentos, o uso da ferramenta pelo Judiciário não configura desvio de finalidade, mas sim exercício legítimo de cooperação institucional e instrumento de efetivação jurisdicional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, c; Lei no 14.382/2022, art. 3o, III e X, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1985906, AI no 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025.

(m)